Tribunal: STF
Processo: ARE 1318696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO MOVIDO EM FACE DA INADMISSÃO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO.
    Recurso que apenas reitera a argumentação já analisada, sem nada acrescentar aos elementos que se apresentam nos autos, o que não se mostra suficiente para afastar as conclusões já explanadas na decisão agravada.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Note-se que apesar de constar expressamente no PPP a exposição da autora aos agentes biológicos, mesma informação trazida pelo laudo técnico, e de haver informação de código GFIP 04, a Turma Recursal afastou o reconhecimento da especialidade da atividade porque, com base na descrição das atividades da autora, não ficou comprovado que a exposição aos agentes nocivos era indissociável da prestação de serviço e que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, o que está de acordo com os critérios previstos nos temas 205 e 211 da TNU.
    (...)
    Ao contrário do que alega a agravante, o acórdão recorrido não privilegiou as informações do PPP em detrimento do PPRA, que, segundo ela, seriam divergentes, porque o PPRA foi apresentado somente após o julgamento pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, quando opostos os embargos de declaração do evento 37. Assim, a 3ª TR/RS não analisou o conteúdo do laudo técnico porque, quando do julgamento, o único documento apresentado pela autora para comprovar a alegada especialidade de sua atividade era o PPP. Além disso, não há que se falar em desacordo de informações entre o PPP e o PPRA, pois o acórdão afastou a especialidade em razão da descrição das atividades, que é exatamente a mesma no PPP e no PPRA.
    Quanto ao fato de constar o código GFIP 04 no PPP, ainda que fosse possível superar a questão da necessidade do reexame da matéria de fato para alterar a conclusão do acórdão, observo que o paradigma apresentado apresenta contexto fático diverso, conforme se verifica do seguinte trecho:
    (...)
    Assim, no acórdão paradigma a especialidade foi mantida porque restou comprovado pela prova oral que a parte autora não exercia atividades administrativas e a questão da GFIP 04 foi utilizada como fundamento apenas para afastar a eficácia dos equipamentos de proteção. Portanto, além de tratar de situação fática diversa, o acórdão paradigma apenas reforça o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, não sendo apto a configurar o alegado dissenso jurisprudencial.
    Nesse cenário, o inconformismo externado pela parte recorrente remete ao reexame da matéria fático-probatória, o que transborda a esfera de atribuição deste colegiado. Assim, aplica-se à espécie, o teor da Súmula 42 da TNU: Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente